Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-87.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705270-87.2022.8.07.0012 RECORRENTE: BRUNO ROCHA DOS SANTOS DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DE APARELHO CELULAR. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA PRESENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1.Comprovado nos autos de forma segura que o acusado subtraiu para si aparelho celular de terceiros, com emprego de simulacro de arma de fogo, cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime do art. 157, caput, do Código Penal. 2. A utilização de simulacro de arma de fogo não enseja a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, tendo em vista que a utilização do simulacro caracteriza a grave ameaça à vítima. 3. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155, 156, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa dos artigos 155, 156, e 386, inciso V, todos do Código de Processo Penal, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009